Tribunal: STF
Processo: ARE 1470725
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio grande do Sul, assim ementado:  



    “REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DO QUE PREVISTO NO ART. 14, XIV, DA PORTARIA Nº 370/12. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. ALEGAÇÃO, PELO DETRAN, DE QUE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20/2016, INCLUÍDA A IMPETRANTE, ESTÃO TERCEIRIZANDO A ATIVIDADE DE LANÇAMENTO DE DADOS PARA REGISTROS DE CONTRATOS FINANCEIROS DE VEÍCULOS NO SISTEMA RECONET À EMPRESA CETIP S.A - MERCADOS ORGANIZADOS, EMPRESA QUE NÃO É UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CADASTRADA NO DETRAN PARA EXERCER TAL ATIVIDADE, OU SEJA, ESTÃO CONCEDENDO ACESSO AO SISTEMA REFERIDO A PESSOAS ESTRANHAS, O QUE É ESTRITAMENTE VEDADO, CONFORME ART. 14, XIV, DA PORTARIA DETRAN Nº 370/2012. 2. ADVENTO DAS PORTARIAS DETRAN Nº 312/2017 E 175/2018, QUE PASSARAM A POSSIBILITAR A TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CADASTRO DE DADOS, OU SEJA, DEIXARAM DE CONSIDERAR A CONDUTA OBJETO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO COMO UMA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. 3. A MULTA APLICADA DERIVOU DE INSTRUMENTO NORMATIVO QUE NÃO SE PRESTA A TAL FINALIDADE, MOTIVO PELO QUAL O DETRAN EXCEDEU O SEU PODER REGULAMENTAR. MANTIVERAM A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.” (eDOC 6 – ID: b624ccaf, p. 8) - Grifei  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXX; e 37, caput, e 97 do texto constitucional, bem como à Súmula Vinculante 10 do STF (eDOC 15 – ID: 00cc83bf, p. 15).



    Nas razões recursais, alega-se que “o acórdão proferido pelo Tribunal a quo, ao desconsiderar o disposto no o ato normativo infralegal (Portaria n. 370/2012), emanada com embasamento no estabelecido nos artigos 22, inciso III, do CTB, 1.361 do CC, 6º da Lei Federal n. 11.882/2008, afastando sua incidência ao presente caso, inobservou o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 15 – ID: 00cc83bf, p. 15).



    Argumenta-se, ainda, que “Consoante versado no tópico anterior, o aresto assentou sua fundamentação na aplicabilidade do disposto no artigo 106, inciso II, “a”, do CTN; estendendo sua aplicação, inadvertidamente, às multas administrativas, em relação às quais não se aplica a retroatividade da lei posterior mais benéfica.” (eDOC 15 – ID: 00cc83bf).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante nos autos, declarou a nulidade de multa administrativa aplicada pelo recorrente. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado por Banco Bradesco Financiamentos em face de ato praticado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Rio Grande do Sul, cujo objetivo é cancelar a exigência da multa aplicada por meio Portaria Detran nº 356/2019, resultante do Processo Administrativo nº 20/COR/2019 - SPD 98416/2016, por suposta infração ao art. 14, XIV, da Portaria DETRAN/RS nº 370/2012.



    (...)



    Verifica-se do Processo Administrativo nº 020/2016 (Evento l, Processo Administrativo 7, autos originários) que as irregularidades apontadas pelo DETRAN dizem respeito ao lançamento de dados para registro de contratos financeiros de veículos registrados no Rio Grande do Sul, junto ao Sistema RECONET - Registro Eletrônico de Contratos de Financiamento de Veículos. O processo em questão foi iniciado em 08-09-2016.



    De acordo com o art. 14, XIV, da Portaria DETRAN/RS 370/12 - que determina o cadastramento das Instituições Financeiras - INF - que atuam com lançamento de dados para registro de contratos financeiros de veículos registrados no ERGS - , é vedado às instituições referidas a terceirização do registro de tais contratos, vejamos (Evento 1, Portaria 11, autos originários):



    Art. 14 São obrigações das instituições financeiras: 



    (...)



    XIV - não terceirizar a atividade objeto deste cadastramento



    Em suma, a alegação do DETRAN é de que as instituições em questão, incluída a impetrante, estão terceirizando a atividade de lançamento de dados para registros de contratos financeiros de veículos no sistema Reconet à empresa CETIP S.A - Mercados Organizados, empresa que não é uma instituição financeira cadastrada no DETRAN para exercer tal atividade, ou seja, estão concedendo acesso ao sistema referido a pessoas estranhas, o que é estritamente vedado.



    (....)



    No entanto, verifica-se que, como bem salientado pela empresa impetrante, bem como pelo próprio Diretor Administrativo e Financeiro do DETRAN, ao analisar o recurso interposto pelas entidades processadas (o qual foi voto vencido) que "não se pode olvidar o advento das Portarias DETRAN/RS nº 312/2017 e 175/2018, as quais deixaram de considerar uma obrigação das Instituições Financeiras a não terceirização da atividade de lançamento de dados para registro de contrato de financiamento de veículo, ou seja, tal prática atualmente não é mais desautorizada pela normativa cabível, tendo, inclusive, a Portaria DETRAN/RS nº 312/2017 sido publicada em 22/11/2017, data anterior ao acolhimento do Relatório Final, através do Despacho de fls. 2067 usque 2071 do Sr. Diretor Institucional" (Evento 1, Processo Administrativo 15, fls. 13-19, autos originários).



    (...)



    Com razão a instituição financeira. 



    Conforme já referido, a impetrante teria terceirizado o ato de fornecer informações ao DETRAN acerca de financiamento/arrendamento/alienação fiduciária concedido pela aquisição de veículos por terceiros, com o fim de viabilizar sua inscrição/gravame no CRLV. 



    No entanto, a ilustre Procuradora de Justiça atuante no feito, Dra. Cristiane Todeschini, bem salientou que a multa aplicada derivou de instrumento normativo que não se presta a tal finalidade, motivo pelo qual o DETRAN excedeu o seu poder regulamentar, senão, vejamos (Evento 7):



    (...)



    Assim, é caso de manutenção da sentença que concedeu a segurança. 



    Ante o exposto, voto por manter a sentença em remessa necessária.” (eDOC 6 – ID: b624ccaf, p. 2/3).



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS. DETRAN. REGISTRO DE FINANCIMENTO DE VEÍCULO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, ex vi da Súmula 280 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.326.946 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 22.10.2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO VIRTUAL. RESOLUÇÃO 404/2012 DO CONTRAN. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ARTIGOS 22, XI, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE AOS JULGAMENTOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.379.093 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.02.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente